Tribunal: TJSP
Processo: 2125696-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que a embargante realmente pretende é, por vias transversas, modificar o resultado do acórdão e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.